Tribunal: STF
Processo: ARE 1595929
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. ENQUADRAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS. CENTRO DE SERVIÇOS DA PETROBRAS. CONTACT CENTER CORPORATIVO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA DIFERENCIADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO PELA CONTRIBUINTE. 1. O cerne da controvérsia está na verificação do adequado enquadramento dos serviços prestados pela contribuinte apelante, consoante art. 33, incisos I e II, do Código Tributário do Município do Rio de Janeiro, com redação dada pelas Leis Municipais n.º 5.044/2009 e 5.985/2015. 2. A legislação de regência é hialina ao pontuar que apenas serviços de representação, ativa ou receptiva, realizados através de centrais de teleatendimento, prestados por estabelecimentos situados nas áreas de planejamento especificadas na norma municipal, gozarão da alíquota reduzida de 2% (dois por cento). 3. Malgrado seja ônus do fisco comprovar a ocorrência do fato gerador, se esta comprovação ocorre no seio do processo administrativo fiscal e, após regular procedimento em contraditório, o fisco entende pela existência de relação tributária e efetua o lançamento tributário, a decisão se reveste de razoável presunção de certeza e legitimidade, demandando da contribuinte comprovar a existência de eventual erro na decisão administrativa vergastada. 4. Na hipótese, ao contrário do alegado pela apelante, a decisão do fisco pelo lançamento tributário se assenta em parecer devidamente fundamentado, com os apontamentos de quais elementos de prova justificaram a conclusão do parecerista. 5. Ainda que a empresa apelante alegue a ocorrência de nulidade do auto de infração por vício material, observa-se que a posição do fisco municipal sempre foi no sentido de que se aplica à hipótese a alíquota de 5% (cinco por cento), de modo que eventual erro material a respeito da alusão ao art. 1º, da Lei Municipal n.º 2.590/97 (que trata de benefício fiscal diverso do buscado pela apelante), não tem o condão de contaminar todos os atos posteriores com nulidade. 6. Especialmente considerando que foi oportunizado o contraditório à contribuinte, tendo ela sustentado, na ocasião, em princípio as mesmas razões que argumenta agora neste processo, não subsistindo qualquer prejuízo para sua defesa a partir do singelo erro material identificado no auto de infração. 7. Assim, não há de se falar em não observância do princípio da verdade material, apenas porque as conclusões do fisco foram na contramão das expectativas da contribuinte. 8. Além do mais, não há de se falar em “confissão ficta” ou “revelia parcial” relativamente ao pedido de nulidade do auto de infração, pois a defesa apresentada pelo fisco nestes autos vai justamente na linha de defender a regularidade do procedimento administrativo fiscal. 9. Embora a parte apelante afirme que parte dos serviços prestados no contrato objeto da lide são atividades- meio e que apenas o teleatendimento seria atividade-fim, ela não foi capaz de esclarecer detalhadamente quais serviços nos termos do instrumento negocial se enquadram no primeiro caso, e quais no segundo caso. 10. E depois, o fato de a contribuinte desempenhar como atividade econômica principal “atividades de teleatendimento” (82.20-2-00), se afigura irrelevante dadas as circunstâncias, especialmente porque ela mesma lista como atividades econômicas secundárias o “suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação” (62.09-1-00) e a “consultoria em tecnologia da informação” (62.04-0-00). 11. Com efeito, a presente controvérsia demanda notadamente a realização de prova pericial técnica, considerando a natureza detalhista e tecnicista do mencionado instrumento contratual, não se afigurando estritamente jurídica, como pretende a contribuinte, não tendo ela se desincumbido do respectivo ônus probatório, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, devendo ser mantido o lançamento tributário tal como efetuado. 12. Sobremais, este sodalício tem entendimento de que a multa impugnada pela apelante, aplicada com base no art. 51, inciso I, item 2, alínea “c”, da Lei Municipal n.º 691/84, encontra respaldo na ordem jurídica, sendo sua incidência, portanto, legítima. Precedente. 13. Quanto aos consectários legais incidentes sobre a dívida tributária, o TJRJ tem entendido também pela validade de incidência de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios mensais, previstos na legislação tributária municipal de regência, não havendo de se falar em substituição pelo índice da taxa Selic. Precedente. 14. De mais a mais, os cálculos indicados pela apelante, para sustentar a invalidade da aplicação de parâmetros diversos da taxa Selic, se afiguram equivocados, pois ela não levou em consideração a incidência da legítima multa de 60% (sessenta por cento). Aplicando-a, verifica-se que o saldo corrigido pela taxa Selic até mesmo ultrapassa o saldo devedor corrigido pela municipalidade consoante os parâmetros legalmente previstos. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput, I, XXXV; 7º, V; 37; e 170, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente